Tribunal: TJMT
Processo: 1046283-78.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046283-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVIANE APARECIDA PEREIRA BATISTA - CPF: 011.451.271-00 (RECORRENTE), ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX - CPF: 716.953.031-72 (ADVOGADO), ROSANA DIAS DE SOUZA - CPF: 955.080.669-34 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1046283-78.2023.8.11.0001

RECORRENTE: VIVIANE APARECIDA PEREIRA BATISTA

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS – NEGLIGÊNCIA DA RECORRIDA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

RECURSO Nº: 1046283-78.2023.8.11.0001

RECORRENTE: VIVIANE APARECIDA PEREIRA BATISTA

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS – NEGLIGÊNCIA DA RECORRIDA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 203079671, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A recorrente alega ter adquirido passagens aéreas por meio de seu cartão de crédito. Afirma que dias antes da viagem, houve cancelamento das passagens, com oferecimento de um voucher de valor inferior. Ressalta que a falta de assistência somada à negligência por parte da recorrida geraram considerável desgaste emocional e frustração. Assevera que a defesa da recorrida foi genérica, sem impugnação específica, e que a sentença não considerou devidamente os danos materiais e morais sofridos. Pugna pela reforma da sentença, nos termos dos pedidos iniciais.

3. A controvérsia reside sobre a responsabilidade da recorrida quanto ao cancelamento das passagens e da oferta de um voucher de valor inferior. Enquanto a recorrente alega que o cancelamento repentino das passagens e a falta de assistência geraram danos materiais e morais significativos, a recorrida argumenta que agiu conforme as políticas de reembolso estabelecidas, destacando a ausência de ato ilícito e a necessidade de prova do dano para qualquer indenização.

4. No caso em apreço, resta claro que a matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica.

5. Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, enquanto à reclamada cabe demonstrar fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante.

6. Nesse aspecto, com exceção da parcela referente à entrada e ao mês de março/2023, cujo pagador consta como sendo Neuzenil Oliveira Faria (pessoa diversa da reclamante), os
prints
relacionados às demais parcelas não indicam quem realizou os supostos pagamentos.

7. Os fatos caracterizam simples descumprimento contratual, insuficiente para gerar danos morais.

8. Para que seja imputada a responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso em tela, não vislumbro a ocorrência da conduta ilícita por parte da reclamada.

9. Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,

estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024